Tribunal: TJPA
Processo: 0822298-15.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0822298-15.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ATILA FELIPE CORDEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº
08
22298-15
.2025.8.14.0000

RECORRENTE:
ATILA FELIPE CORDEIRO DE OLIVEIRA
(
Adv
s
.:
HUGO LEONARDO PADUA MERCES
e
PAULO VICTOR AZEVEDO CARVALHO
)

RECORRIDO:
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

ADMINISTRATIVO. RECURSO.
ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS. ABANDONO DE CARGO.

PENA DE DEMISSÃ
O
.
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 30840760) interposto por

ATILA FELIPE CORDEIRO DE OLIVEIRA
,
já qualificado nos autos, contra decisão nos autos do SEI nº 0001786-60.2025.8.14.0900, proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Roberto Gonçalves de Moura, que determinou a aplicação da pena de demissão ao servidor, ora recorrente, em razão da prática de condutas que configuram infração ao art. 37, incisos XVI e XVII, da CR/88, c/c os
arts
. 162, parágrafo único, 178, incisos I e IV, e 190, incisos II e XII, todos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – Lei Estadual nº 5.810/1994.

Determinou ainda, a revogação dos termos da Portaria de Exoneração nº 2744/2022-GP, bem como a instauração de procedimento administrativo interno destinado a viabilizar a restituição, ao Poder Judiciário do Estado do Pará, dos valores percebidos indevidamente pelo servidor.

2.
Os presentes autos tiveram início após a Divisão de Administração de Pessoal comunicar
à
Secretaria de Gestão de Pessoas desta Corte que o servidor Atila Felipe Cordeiro Oliveira, auxiliar judiciário, encontrava-se afastado de suas funções laborais, injustificadamente, por período superior a 30 (trinta)
dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.
O p
edido
recursal
requer
a modulação
da penalidade aplicada, com base nos princípios da individualização da sanção, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana
, aplicando a pena de suspensão, adve
rtência ou outra mais branda,
pois alega
que a aplicação da sanção máxima desconsiderou laudo oficial, técnico e imparcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
Dos autos extrai-se que o servidor incorreu em acumulação ilícita de cargos públicos, ao exercer simultaneamente as funções de Auxiliar Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de Técnico Bancário na Caixa Econômica Federal, no Estado de Pernambuco, no período compreendido entre 20/10/2021, data de sua posse na CEF, e 01/07/2022, quando passou a produzir efeitos sua exoneração deste Tribunal, publicada em 21/07/2022 por meio da Portaria nº 2744/2022-GP. Tal conduta configura violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal, bem como ao art. 162, caput e parágrafo único, da Lei nº 5.810/94 (RJU/PA), infração que, por si só, é apenada com demissão, nos termos do art. 190, XII, do RJU/PA.

5.
Ademais, restou caracterizado o abandono de cargo, uma vez que o servidor deixou de comparecer ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos e injustificados, conduta igualmente sancionada com a penalidade de demissão, conforme dispõe o art. 190, II, do RJU/PA.

6.
Ainda que se admitisse, a possibilidade de modulação da sanção aplicada, como sustenta o recorrente, tal pretensão não encontra amparo no caso concreto. Isso porque o laudo da Junta Médica Oficial foi
enfático
ao atestar que o servidor era plenamente capaz de compreender o caráter infracional das condutas por ele praticadas, possuindo plena ciência da ilicitude dos atos que culminaram em sua demissão.
A eventual redução da capacidade de autodeterminação, nos termos apontados no laudo, não afasta a responsabilidade administrativa quando evidenciado que o agente tinha discernimento suficiente para reconhecer a irregularidade de sua conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7
.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do
C
olendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
sob a presidência
do Excelentíssimo Desembargador _________________.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0822298-15.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ATILA FELIPE CORDEIRO DE OLIVEIRA (
Advs
.: HUGO LEONARDO PADUA MERCES e PAULO VICTOR AZEVEDO CARVALHO)

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID
30840760
) interposto p
or

ATILA FELIPE CORDEIRO DE OLIVEIRA
,
já qualificado no
s
autos, contra decisão
nos autos
do SEI
nº 0001786-60.2025.8.14.0900
, proferida pelo Excelentíssim
o
Desembargador

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Roberto Gonçalves de Moura,

que
determinou
a aplicação da pena de demissão ao servidor, ora recorrente, em razão da prática de condutas que configuram infração ao art. 37, incisos XVI e XVII, da CR/88, c/c os
arts
. 162, parágrafo único, 178, incisos I e IV, e 190, incisos II e XII, todos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – Lei Estadual nº 5.810/1994.

De
termino
u ainda,
a revogação dos termos da Portaria de Exoneração nº 2744/2022-GP, bem como a instauração de procedimento administrativo interno destinado a viabilizar a restituição, ao Poder Judiciário do Estado do Pará, dos valores percebidos indevidamente pelo servidor
.

Os presentes autos tiveram início após
a
Divisão de Administração de Pessoal
comunicar

à

Secretaria de Gestão de Pessoas desta Corte
de justiça
que o servidor Atila Felipe Cordeiro Oliveira,
a
uxiliar
j
udiciári
o
, encontrava-se afastado de suas funções laborais, injustificadamente, por período superior a 30 (trinta) dias.

A Secretaria de Gestão, após análise dos fatos e
diante da informação prestada pelo próprio servidor, em relação à sua convocação para o exercício do cargo de técnico bancário, sugeriu à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
a instauração de sindicância administrativa de natureza investigativa, consoante art. 199 da Lei Estadual n. 5.810/1994, com o propósito de apurar a responsabilidade do servidor envolvido e
que
fosse
oficiado à Caixa Econômica Federal para apurar a existência de eventual acumulação de cargos
.

Acolhida a sugestão pela Presidência

desse
E.
Tribunal
, os autos foram encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça, que
determinou

a instauração de processo administrativo disciplinar simplificado

em desfavor do ex-servidor Atila Felipe Cordeiro
d
e Oliveira, visando à apuração dos fatos em questão

(ID n.
1879250
)
.

A
pós regular apuração, a
Comissão
Disciplinar
(ID n.
30840759
)
concluiu pela aplicação da pena de demissão, pois entendeu que o ex-servidor violou o art. 5º
, XVI da CF/88 e art. 162, caput e parágrafo único da Lei n. 5
810/94(acúmulo ilegal de cargos), bem como art. 190, II, §2º da Lei 5810
/94(abandono de cargo)
.

Considerando haver indício da prática de ilícito penal, sugeriu ainda,
o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público e
que fossem tomadas as
providências
para que o ex-servidor
fosse
compelido a devolver os valores recebidos indevidamente do TJPA.

O Órgão Censor acolheu totalmente a conclusão do Relatório Final da Comissão
Processante e com fundamento no art. 190, incisos II e XII da Lei Estadual nº

5.810/94,
entendeu
pela aplicação da pena de demissão do servidor Átila Felipe Cordeiro de Oliveira, Auxiliar Judiciário, pelo cometimento de faltas graves acima especificadas, independentemente das cominações cíveis e criminais que porventura venham a incidir
.

Ao encaminhar os autos à Presidência
deste E. Tribunal de Justiça
, sugeriu ainda a revogação dos termos da Portaria de exoneração n.º 2744/2022-GP, a realização de procedimento interno que viabilize a restituição ao Poder Judiciário do Estado do Pará de valores recebidos indevidamente por Átila Felipe Cordeiro de Oliveira
, bem como, o encaminhamento de cópia integral dos presentes autos ao Ministério Público do Estado do Pará, para a adoção das medidas que entender cabíveis, considerando o indício de cometimento de ilícito penal
.

A Presidência, atendendo às diligências requeridas pelo servidor, deferiu o pedido e determinou o encaminhamento dos autos à Divisão de Apoio Técnico-Jurídico da Presidência, com ciência à Junta Médica Oficial do TJPA e à Secretaria de Gestão de Pessoas, para as providências pertinentes.

Após providências e análise dos autos,
o D
.

Presidente decidiu
acolher
a

deliberação
proferida pela Corregedoria Geral de Justiça
e, com fulcro no art. 183, inciso III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, determino
u
a aplicação da pena de demissão ao servidor Átila Felipe Cordeiro de Oliveira, ocupante do cargo de Auxiliar Judiciário, em razão da prática de condutas que configuram infração ao art. 37, incisos XVI e XVII, da CR/88,
c.c
. os
arts
. 162, Parágrafo único, 178, incisos I e IV, e 190, incisos II e XII, todos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – Lei Estadual nº 5.810/1994. Para tanto,

determino
u
a revogação dos termos da Portaria de Exoneração nº 2744/2022-GP, bem como a instauração de procedimento administrativo interno destinado a viabilizar a restituição, ao Poder Judiciário do Estado d
o
Pará, dos valores percebidos indevidamente pelo servidor.

O requerente interp
ôs
Recurso Administrativo (ID
n.
30840760
), alegando
, em síntese,
que
a
decisão
final desconsiderou elemento essencial à correta individualização da pena que foi a condição psíquica do servidor à época dos fatos.

Afirma que o
Laudo pericial emitido pela Junta Oficial de Saúde do TJPA, no curso do PAD, concluiu que o servidor era
plenamente capaz de compreender o caráter i
nfraci
o
nal dos atos praticados
, porém apenas parcialmente capaz de se determinar conforme esse entendimento
.

Sustenta que tal circunstância impõe a modulação da penalidade aplicada,
com base nos
princípios da individualização da sanção
, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana
. A analogia ao art. 26, parágrafo único, do Código Penal é invocada como plenamente admissível no âmbito do direito administrativo disciplinar, admitindo a atenuação da pena quando comprovado comprometimento da capacidade de autodeterminação.

D
estaca que não se pretende afastar a responsabilização do servidor, mas sim adequar a penalidade ao seu estado mental comprovado, uma vez que a aplicação da sanção máxima desconsiderou laudo oficial, técnico e imparcial. Aponta-se, ainda, jurisprudência que reconhece a nulidade ou revisão de penalidades disciplinares quando evidenciada a
semi-imputabilidade
do agente.

Por fim, requer-se o recebimento e processamento do recurso, a reforma parcial da decisão, com substituição da demissão por penalidade menos gravosa e proporcional (como suspensão
,
advertência
ou outra proporcional
), bem como a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a execução da penalidade até o julgamento definitivo do recurso.

A Presidência do E. TJPA
determinou a remessa dos autos a este Colendo Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do feito, após
distribuição.

É o sucinto relatório
.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Primeiramente
, deixo de conceder
o efeito suspensivo no caso de penalidade imposta
, uma vez que não se vislumbra no presente
caso
receio de prejuízo de difícil reparação
.

D
os autos
, extrai-se
que o servidor, ora recorrente,
requer a re
forma
da decisão recorrida,
para
redu
zir
a penalidade aplicável, revertendo a demissão e aplicando penalidade menos gravosa, considerando a condição mental do servidor à época dos fatos, conforme atestado pela Junta Médica do TJPA
.

Sobre a aplicação da dosimetria da pena no presente caso, tra
go a explicação da Douta
Presidência deste E. TJE/PA
em sua decisão
, que assim esclarece
:

Resta claro que a aplicação da pena foi adequada e obedeceu a disposição legal.

Trata-se de servidor que estava
afasta
d
o injustificad
amente
, por período superior a 30(trinta) dias
.

Das informações que foram prestadas pela
Divisão de Administração de
Pessoal
tem-se que
:

Em diligência feita pela Corregedoria junto à

Caixa Econômica Federal a instituição
apresentou as seguintes informações
:

Dos autos extrai-se que o servidor incorreu em acumulação ilícita de cargos públicos, ao exercer simultaneamente as funções de Auxiliar Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de Técnico Bancário na Caixa Econômica Federal, no Estado de Pernambuco, no período compreendido entre 20/10/2021, data de sua posse na CEF, e 01/07/2022, quando passou a produzir efeitos sua exoneração deste Tribunal, publicada em 21/07/2022 por meio da Portaria nº 2744/2022-GP.

Tal conduta configura violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal, bem como ao art. 162, caput e parágrafo único, da Lei nº 5.810/94 (RJU/PA), infração que, por si só, é apenada com demissão, nos termos do art. 190, XII, do RJU/PA
, nos seguintes termos:

Art. 37
, CF
.

...

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

...

Art. 162
, RJU/PA
. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos:

...

Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de economia mista, da União, Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, não se aplicando, porém, ao aposentado, quando investido em cargo comissionado.

...

Art. 190
, RJU/PA
. A pena de demissão será aplicada nos casos de:

...

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

Ademais, restou caracterizado o abandono de cargo, uma vez que o servidor deixou de comparecer ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos e injustificados, conduta igualmente sancionada com a penalidade de demissão, conforme dispõe o art. 190, II, do RJU/PA
:

Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de:

...

II -
abandono
de cargo;

Ainda que se admitisse, a possibilidade de modulação da sanção aplicada, como sustenta o recorrente, tal pretensão não encontra amparo no caso concreto.
Isso porque o laudo da Junta Médica Oficial foi

enfático
ao atestar que o servidor era plenamente capaz de compreender o caráter infracional das condutas por ele praticadas, possuindo plena ciência da ilicitude dos atos que culminaram em sua demissão.

A eventual redução da capacidade de autodeterminação, nos termos apontados no laudo, não afasta a responsabilidade administrativa quando evidenciado que o agente tinha discernimento suficiente para reconhecer a irregularidade de sua conduta.

Desta forma,
não havendo
o que ser reformado por tudo que foi exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2026